Tribunal: TJDFT
Processo: 0753231-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO À INÉRCIA DO AUTOR. PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA, DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação monitória, a qual julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC, porquanto a autora, embora intimada, quedou-se inerte quanto à promoção dos autos necessários à citação válida da requerida. 1.1. A apelante busca a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular processamento. Sustenta a configuração de decisão surpresa, porquanto não constou da intimação advertência clara das consequências de sua inércia. Ao final, requer a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de citação da parte ré. 2.1. Fixação de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nada obstante a inércia da autora quanto à promoção do andamento do feito, nota-se da certidão de intimação a ausência de advertência de que a desídia da parte poderia ocasionar a extinção do feito.
4. A extinção do feito configurou violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10, CPC), do dever de cooperação (art. 6o, CPC), bem como da primazia da resolução de mérito (art. 4o, CPC).
5. A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida para cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito.
Tese de julgamento: “A extinção do processo, sem previamente advertir o autor quanto à penalidade no caso de inércia na indicação de novo endereço para citação da parte ré, viola os princípios do contraditório, da vedação à decisão surpresa, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito”.
____
Dispositivos relevantes citados: arts. 4o, 6o, 9o e 10, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (0715500-56.2024.8.07.0001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 06/12/2024; TJDFT, 0743522-95.2022.8.07.0001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 13/11/2024; TJDFT, 07108927120228070005, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 01/08/2024; TJDFT, 0741983-60.2023.8.07.0001, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 31/07/2024; TJDFT, 07111767620228070006, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 09/03/2023.